Tribunal: STF
Processo: RE 611601
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-12-17
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:
EMENTA



    Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema nº 281. Tributário. Contribuição previdenciária a cargo da agroindústria. Artigo 1º da Lei nº 10.256, de 9 de julho de 2001, o qual introduziu o art. 22-A na Lei nº 8.212/91. Base de cálculo. Receita bruta proveniente da comercialização da produção. Folha de salário. Artigo 195, inciso I, alínea b, da CF, com a redação da EC nº 20/98. Receita ou faturamento. Técnica substitutiva. Possibilidade no período anterior à EC nº 42/03.



    1. A Lei nº 10.256/01, quanto à contribuição devida pelas agroindústrias, atendeu os requisitos da LC nº 95/98. Em relação à Lei nº 8.212/91, a lei impugnada acrescentou o art. 22-A, para incluir, definitivamente, a agroindústria no setor rural, estabelecendo a contribuição sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção em substituição à contribuição sobre a folha de salários.



    2. O texto constitucional permitia, em momento anterior à EC nº 42/03, a instituição de contribuições substitutivas da contribuição sobre a folha de salários, nele havendo normas amparando os objetivos dessa medida. A incidência de tais contribuições sobre o faturamento ou a receita (sobre essa, após a EC nº 20/98) não importou a criação de novas fontes de custeio da seguridade social, mas o aproveitamento, dentro do poder de conformação do legislador, de fontes já mencionadas na Constituição Federal. Afora isso, a previsão constitucional da contribuição sobre o faturamento ou a receita, a qual dá amparo à COFINS, teve como um dos escopos justamente assegurar maior base de custeio à seguridade social, propiciando o alívio da folha de salários.



    3. Foi fixada a seguinte tese para o Tema nº 281: “É constitucional o art. 22-A da Lei nº 8.212/91, com a redação da Lei nº 10.256/01, no que instituiu contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção, em substituição ao regime anterior da contribuição incidente sobre a folha de salários”.



    4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.